Tribunal: TJDFT
Processo: 0719270-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0719270-74.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. APELADO: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A., DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para se manifestar acerca do pedido formulado pela empresa KABUM S/A, constante na petição e documentos de ID 51891211 e anexos. Prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator